Tribunal: STF
Processo: ARE 1360483
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Econômico S.A formalizou agravo contra decisão que inadmitiu o extraordinário por entender que:



    (i) eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo dependeria da reelaboração da moldura fática constante no acórdão regional, sendo aplicável na espécie o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refutou os fundamentos da decisão agravada. Alegou que não se trata de pretensão de reexame de provas.



    Passo a analisar o apelo nobre. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABANDONO DO IMÓVEL APÓS A ADJUDICAÇÃO DO BEM. INTERVERSÃO DA POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALÍNEA ‘A’, DO INCISO I, DO ART. 18 DA LEI 6.024/74. POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO DIREITO POSSESSÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.



    A recorrente alega ter o pronunciamento violado o art. 183, § 3º da Constituição Federal. 



    Sustenta que a posse exercida pelas famílias é precária o que impossibilita a prescrição aquisitiva do bem.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. A matéria articulada nas razões recursais, relativa ao artigo tido por violado não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante os embargos de declaração, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR e ARE 1.297.394 AgR, ambos da relatoria do ministro Luiz Fux).



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente, eis que o Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência e da análise das provas dos autos, manteve a sentença por entender que o banco permaneceu aproximadamente 16 anos inerte em relação à propriedade, gerando a transmutação da natureza da posse exercida de maneira pacífica pelas famílias ocupantes do bem.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    À evidência, dispõe o artigo 1.210 do CC que (...), sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do § 2º do artigo 1.210 do Código Civil.



    [...]



    Assim sendo, demonstra-se que, entre a adjudicação dos imóveis e a comunicação do leilão extrajudicial impugnada pela Defensoria Pública na ação coletiva, o banco apelante permaneceu desidioso por aproximadamente 16 anos em relação à propriedade, ao passo que os ocupantes conferiram função social à posse ao residir no local com a família.



    Com efeito, verifica-se a transmutação da natureza da posse, que inicialmente era precária decorrente do inadimplemento do contrato de financiamento da ulterior adjudicação do bem, e passou a ostentar animus domini, devido à inércia do credor por longo lapso temporal.



    [...]



    Essa transmutação da natureza da posse é, aliás, plenamente admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    A par de tudo isso, não merece prosperar a tese do banco recorrente de que o bem não seria hábil de ser possuído, uma vez que, pelo teor da alínea a do artigo 18 da Lei 6.024/74, a decretação da liquidação extrajudicial teve por efeito a “suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação”.



    [...]



    Como cediço, os possuidores são alheios ao campo obrigacional do falido e exercem poder fático sobre o bem independentemente da pessoa do proprietário, de sua qualidade ou de sua solvência.



    [...]



    Logo, reponta escorreita a sentença objurgada ao reconhecer o direito de permanência e manutenção das famílias na posse dos imóveis. 



    (grifei)



    Divergir de tais conclusões, nos termos do que articulado pela insurgente, demandaria, inexoravelmente, a prévia análise da legislação infraconstitucional de regência (Código Civil e Lei n. 6.024/74) e esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal de origem à conclusão ora impugnada.



    Em mesma linha de entendimento, cito precedente do Plenário do Supremo:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.143.628 AgR, Pleno, ministro Dias Toffoli – grifei)



    No mesmo sentido, há entre muitos outros, os seguintes pronunciamentos idênticos na matéria e com o mesmo recorrente, Banco Econômico S. A., Em Liquidação Extrajudicial: ARE 1.263.944/ES, ARE 1.268.449/ES, ARE 1.274.263/ES, todos da Relatoria do ministro Dias Toffoli; ARE 1.286.771/ES, e ARE 1.288.924/ES, ambos da Relatoria do ministro Luiz Fux.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp-1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp-1.167.338, DJ de 26 de março de 2019. 



    5. Publique-se.



Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator